Tribunal: STF
Processo: ARE 1417141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Possibilidade. A conversão em pecúnia da licença especial não gozada decorre da responsabilidade objetiva do Estado, estampada na Constituição Estadual, sendo desnecessária, portanto, previsão em outra norma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 22, XXI; 37, caput e X; 42, § 1º; 142, § 3º, X; 167; 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 5º, II; 22, XXI; 42, §1º; 142, §3º, X; 167; 169, §1º, I e II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que o recorrente é Policial Militar da reserva remunerada, tendo acumulado um período de licença prêmio que não pôde ser usufruído devido a falta de efetivo.



    Analisando os autos, embora o Juízo de origem tenha entendido pela improcedência da demanda, observo que o recorrente comprovou efetivamente por meio de declaração que não usufruiu do direito de gozo de quinquênio de licença prêmio, aliado aos requerimentos, objetivando o pedido de pagamento da licença prêmio em pecúnia.



    Inclusive, a matéria em questão já foi submetida à análise desta Turma Recursal, que entendeu pela existência de previsão normativa sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia, e isso porque a Constituição do Estado traz previsão, em seu art. 24, § 12, no caso do militar que passe para a inatividade.



    Quanto a isso, o seguinte julgado:



    RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE PRÉVIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. DESNECESSIDADE. RAZÕES DE RECURSO. INOVAÇÃO. NÃO CONSIDERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DIANTE DA DISPOSIÇÃO EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.



      - Em se tratando de pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, desnecessária a prévia manifestação da Administração em âmbito administrativo, mormente quanto o interessado já encontra-se na reserva remunerada. 



    - O recurso não pode decidir sobre matérias arguidas exclusivamente nas razões de recurso, não examinadas pela sentença porque não alegadas na contestação.



    - A conversão em pecúnia da licença especial não gozada decorre da responsabilidade objetiva do Estado, estampada na Constituição Estadual, sendo desnecessária, portanto, previsão em outra norma. RI. 7000749-67.2015.8.22.0007. Rel. Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal. Julgado em:3.11.2016. Destaquei.



    (...)



    Esclareço, por fim, que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado procedente a ADI 1.197-RO, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 122 de novembro de 1994, isso, por si só não prejudica o recebimento da licença prêmio não gozada em pecúnia.



    Além disso, a Lei Complementar nº 122 de novembro de 1994 contém disposições sequer aplicáveis ao caso.



    Por tais considerações, DOU PROVIMENTO recurso inominado, julgando procedentes os pedidos inicias, condenando a parte requerida a pagar a parte requerente em pecúnia, a licenças-prêmio não gozadas e não indenizadas descritas na inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente